Tribunal: TJMT
Processo: 1035726-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035726-64.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

REDATOR DESI
GNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ROS
Â
NGELA CONCEI
ÇÃ
O ROSA DE OLIVEIRA CASAGRANDE - CPF: 697.995.981-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOS
É
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA NECESSIDADE ECONÔMICA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita à autora. A agravante sustenta que, embora sua remuneração bruta seja de R$ 11.234,85, sua renda líquida é de R$ 4.779,65, comprometida com despesas essenciais, como plano de saúde familiar, mensalidade e material escolar dos filhos menores, sendo mãe solo e única provedora do lar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos documentais constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

4. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, a negativa da gratuidade somente se justifica diante da existência de elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte, hipótese em que se deve oportunizar a comprovação do requisito legal.

5. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, goza de presunção relativa (iuris tantum), podendo ser afastada se houver prova em contrário, cabendo ao magistrado avaliar os documentos apresentados.

6. No caso, a agravante comprovou renda líquida mensal de R$ 4.779,65 e demonstrou, mediante documentos, despesas fixas elevadas, relacionadas à manutenção familiar e ao sustento de três filhos menores, o que
evidencia
, ao menos em juízo de cognição sumária, a insuficiência de recursos para suportar os custos do processo.

7. Inexistindo elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada com base em provas constantes dos autos.

2. Deve ser concedido o benefício da justiça gratuita quando os documentos demonstram que a parte não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
112755/MS; TJMT, AI n. 1035474-95.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosângela Conceição Rosa de Oliveira Casagrande em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral, movida em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a agravante recorre, sustentando que a decisão agravada
limitou-se
à análise da remuneração bruta, sem considerar os descontos legais e as despesas essenciais mensais devidamente comprovadas nos autos. Alega que a negativa da gratuidade da justiça compromete seu direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF), especialmente por tratar-se de mulher provedora única do lar e de três crianças em idade escolar.

Invoca o disposto nos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, ressaltando que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas pode ser afastada por prova robusta em contrário, o que não teria ocorrido no caso concreto. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 322098872).

O agravante, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 324173872).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que Rosângela Conceição Rosa de Oliveira Casagrande ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral, em face do Banco do Brasil S.A., tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando que a decisão agravada
limitou-se
à análise da remuneração bruta, sem considerar os descontos legais e as despesas essenciais mensais devidamente comprovadas nos autos. Alega que a negativa da gratuidade da justiça compromete seu direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF), especialmente por tratar-se de mulher provedora única do lar e de três crianças em idade escolar.

Invoca o disposto nos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, ressaltando que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas pode ser afastada por prova robusta em contrário, o que não teria ocorrido no caso concreto. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ,
AgRg
no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª
ed
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e
amp
., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Assim, a concessão do benefício exige comprovação idônea da insuficiência, por meio de documentos que retratem adequadamente a situação financeira do requerente, o que não se verifica no presente caso.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária não deve ser concedido com base apenas na declaração unilateral de pobreza, impondo-se a análise da real condição econômica da parte.

No caso concreto, o MM. Juiz indeferiu o pedido à vista das informações prestadas pela própria agravante, as quais evidenciam a ausência dos requisitos legais para o deferimento. Bem pontuou o magistrado:

“
Nesse aspecto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência alegada. Constato que a parte requerente recebe o valor bruto de R$ 11.234,85 (ONZE MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) consoante ID. 210123355
.
Esse elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ele não é desprovido de recursos financeiros.

É notório que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela requerente, por si só, não demonstram a hipossuficiência declarada.”
(id. 210781952 – autos de origem).

O holerite juntado revela que, embora a remuneração bruta seja elevada, os descontos atingem R$ 6.455,20, resultando em renda líquida de R$ 4.779,65. Tal valor não caracteriza, por si só, situação de pobreza jurídica, mas recomenda atenção quanto ao comprometimento da renda.

Não obstante, a agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar despesas familiares excepcionais, tampouco declaração de imposto de renda, como salientado pelo agravado. A existência de dívidas ou ações judiciais, por si só, não comprova miserabilidade apta a inviabilizar o pagamento das custas.

Nesse cenário, não se pode transferir ao Estado o ônus de despesas que a parte não demonstrou estar impossibilitada de arcar.

Todavia, diante das particularidades do caso e da alegação de dificuldade financeira momentânea, mostra-se possível o parcelamento das custas, com fundamento no art. 98, §6º, do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, apesar de a agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Assim, embora não preenchidos os requisitos para a gratuidade integral, as circunstâncias do caso autorizam a concessão do parcelamento das custas em seis parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1035726-64.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que o juízo de origem indeferiu o benefício, ao entender que sua remuneração bruta, no valor de R$ 11.234,85, afastaria a presunção de insuficiência financeira.

Aduz que a decisão agravada considerou apenas a renda bruta, sem levar em conta os descontos legais e as despesas mensais obrigatórias da requerente, que, após as deduções, percebe salário líquido de R$

4.779,65.

Informa que é servidora pública estadual, mãe de três filhos menores (com idades de 9, 7 e 4 anos), sendo a única provedora do lar.

Diz que juntou aos autos documentos comprobatórios de despesas fixas mensais, entre as quais: plano de saúde familiar (R$1.931,80), mensalidade escolar (R$835,05) e material escolar (R$862,77).

Menciona que enfrenta gastos ordinários com alimentação, transporte, moradia, vestuário e medicamentos, os quais comprometem quase a totalidade de sua renda.

Argumenta que o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo reiterado pelo art. 98 do CPC.

Sustenta ainda que a negativa do benefício à mãe solo e provedora exclusiva de três crianças pequenas constitui verdadeira restrição ao direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF), violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 322098872.

Contraminuta no Id 324173872.

É o relatório.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Neste caso, nos extratos juntados consta que o recebimento líquido da agravante é de
R$ 4.779,65
, o que demonstra, a menos a princípio, que não tem como pagar as despesas judiciais.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão e inexistindo elementos que a infirmem, o deferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, com base na documentação juntada e na análise da presunção de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que declara não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4. O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o pedido de gratuidade de justiça só poderá ser indeferido se houver elementos concretos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais.

5. A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui presunção relativa (iuris tantum), admitindo-se a sua superação caso o magistrado identifique elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

6. No caso, a documentação juntada demonstra que o agravante aufere renda líquida de R$ 3.616,33, comprometida em mais de 70% com descontos de empréstimos.

7. Inexistindo nos autos prova suficiente que afaste a presunção de hipossuficiência, o deferimento do benefício é
medida
que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser relativizada mediante análise das provas constantes nos autos.

2. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a documentação juntada comprova a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar”.
(N.U 1035474-95.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025